Tribunal: TJDFT
Processo: 0049546-69.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0049546-69.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADOS: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA, ESPÓLIO DE BENEDITO DOS SANTOS E MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SANTOS, IMACULADA CONCEIÇÃO ALMEIDA SANTOS, JOÃO MIGUEL SANTOS, JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA SANTOS, JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA SANTOS, MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA SANTOS, MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SANTOS, RITA MARIA DE ALMEIDA SANTOS HERDES DESPACHO MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018